Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
2. Segundo a jurisprudência desta Oitava Turma Cível é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência, o que não se configura no caso em análise.
3. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. Ausente demonstração de tratamento médico urgente que envolva a sobrevivência ou a incolumidade física do paciente, a operadora de plano de saúde possui direito de rescindir unilateralmente o contrato, desde que observados os requisitos legais, como a notificação prévia de 60 (sessenta) dias.
5. Dano moral não configurado.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.